Tribunal: TJSP
Processo: 1009312-31.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A – CCR AUTOBAN. RODOVIA SP 330. OBJETO NA PISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. No mérito, confirmados os termos da r. sentença por seus próprios fundamentos. Na hipótese, foram comprovados os fatos, o dano e a relação de causalidade entre eles, conforme o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A – CCR AUTOBAN. RODOVIA SP 330. OBJETO NA PISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. No mérito, confirmados os termos da r. sentença por seus próprios fundamentos. Na hipótese, foram comprovados os fatos, o dano e a relação de causalidade entre eles, conforme o conjunto probatório, com boletim de ocorrência, orçamento e recibos de pagamento. Constatação de que um objeto estava, de fato, na pista de rolamento quando o veículo conduzido pela segurada a atingiu. Atos de inspeção da rodovia que apenas demonstram que houve, em alguma medida, negligência ou imperícia por parte da requerida. Responsabilidade objetiva da Administração ou de quem presta serviços públicos (CF, art. 37, § 6o). Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios em grau recursal.
Recursos não providos.